Tribunal: TJES
Processo: 0005756-26.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005756-26.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON PEREIRA SABINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005756-26.2021.8.08.0011

APELANTE: ROBSON PEREIRA SABINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBSON PEREIRA SABINO

em face da r. Sentença (doc. 001, pp. 101/102) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
5

(
cinco
)
anos
e
10
(
dez
) meses de reclusão e
58
3

(
quinhentos e oitenta e
três)
dias-multa
, em regime inicial
fechado,

considerando a reincidência.

Em suas razões recursais (doc. 001, pp. 135/153), o apelante postula a absolvição em relação à prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento no artigo 386, VI e VII, do Código de Processo Penal, bem como nos princípios da presunção de inocência, do
f
avor
r
ei
e do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a concessão do regime semiaberto para o cumprimento de pena, uma vez que o processo criminal anterior, em desfavor do apelante, ainda não transitou em julgado.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (doc. 001, pp. 155/160), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador de Justiça (Id. 3164781), opinou seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 24 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005756-26.2021.8.08.0011

APELANTE: ROBSON PEREIRA SABINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBSON PEREIRA SABINO

em face da r. Sentença (doc. 001, pp. 101/102) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
5

(
cinco
)
anos
e
10
(
dez
) meses de reclusão e
58
3

(
quinhentos e oitenta e
três)
dias-multa
, em regime inicial
fechado,

considerando a reincidência.

Narra a Denúncia (doc. 0001, pp. 03/04) que, no dia 07 de setembro de 2021, por volta das 18h, na Rua João Luiz Campos Jesus, num local conhecido como Favelinha, Bairro Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim, o denunciado foi flagrado trazendo consigo cocaína, com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, ainda, que, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares foram informados de que indivíduos armados estariam realizando o tráfico de entorpecentes no local, oportunidade em que visualizaram 04 (quatro) indivíduos, sendo que três deles estavam com arma de fogo em punho. Ao perceberem a presença da guarnição, todos os indivíduos empreenderam fuga em direção a um local de densa vegetação. Embora não tenha sido possível alcançar os indivíduos que estavam armados, os militares lograram êxito em abordar o indivíduo posteriormente identificado como sendo o ora denunciado. Ao ser dada ordem de parada, o denunciado arremessou ao solo uma sacola plástica, a qual foi prontamente recolhida, verificando-se que, em seu interior, havia 21 (vinte e um) papelotes de cocaína, bem como a quantia de R$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos) em espécie. Ato contínuo, os policiais realizaram varredura no caminho percorrido pelos indivíduos que se evadiram, tendo encontrado 02 (dois) revólveres calibre .32, municiado com 03 (três) munições, cada, além de 72 (setenta e duas) buchas de maconha, 29 (vinte e nove) papelotes de cocaína, 85 (oitenta e cinco) pedras de crack, sendo dessas, 14 (quatorze) de tamanho maior.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Anexo IP, pp. 03/14); Boletim Unificado (doc. Anexo IP, pp. 27/31); Auto de Apreensão (doc. Anexo IP, pp. 35/36); Auto de Constatação de Substância Entorpecente (doc. Anexo IP, pp. 37/38); e Laudo de Exame Químico Definitivo (doc. 001, pp. 73/75).

No tocante à
autoria
, em sede policial (doc. Anexo IP, pp. 11/13), o denunciado negou que estivesse com uma sacola de droga e que a tenha dispensado pouco antes da abordagem.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (vídeo anexo), o acusado declarou que é usuário de drogas desde 12 anos; que estava no local usando entorpecentes; que se deparou com conhecidos, sendo que dois estavam armados; que ouviu disparos de arma de fogo; que saiu correndo em direção oposta; que foi abordado por estar usando tornozeleira eletrônica; que já foi condenado por crime de tráfico; que estava cumprindo a pena em regime aberto; que não estava trabalhando; que vivia de "bicos" de eletromecânica; que pedia dinheiro a sua mãe para consumir drogas.

Nesse sentido, a Defesa alega que não há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório. No entanto, ao que se verifica, o acervo probatório constante dos autos é robusto e coeso quanto à autoria delitiva, senão vejamos:

Em sede inquisitorial, os Policiais Militares LUCAS GOMES DA SILVA e JUAREZ RIBEIRO DE SOUZA (Anexo IP, pp. 03/09) declararam que a guarnição visualizou 04 (quatro) indivíduos; que, ao perceberem a aproximação da guarnição, todos empreenderam fuga, percorrendo uma área de vegetação; que foi possível realizar abordagem do denunciado, sendo que, no momento em que foi dada voz de parada, o referido arremessou uma sacola ao solo, sendo prontamente recolhida, havendo sido encontrados em seu interior 21 (vinte e um) papelotes de substância aparentando ser cocaína, além de R$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos), em espécie.

Em Juízo (vídeo anexo), o Policial Militar LUCAS GOMES DA SILVA declarou que a guarnição recebeu a informação de que havia indivíduos portando armas de fogo e realizando a venda de entorpecentes numa região conhecida pelo intenso tráfico de drogas; que com a chegada da guarnição, todos empreenderam fuga para uma vegetação; que localizaram os indivíduos com armas de fogo; que um deles arremessou a sacola com os entorpecentes, que posteriormente foi encontrada pela guarnição; que, com a ajuda do semovente cão Messi, foram encontrados mais entorpecentes na vegetação; que o denunciado foi quem arremessou a sacola com drogas; que os outros indivíduos não foram identificados.

Note-se, portanto, que os depoimentos dos policiais são convincentes e harmônicos no sentido de que a droga encontrada dentro de uma sacola fora dispensada pelo acusado, ora apelante.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Desta feita, considerando que a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Superada tal aresta, a Defesa postula a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, sob a alegação de que não é reincidente, tendo em vista que ainda não houve o trânsito em julgado do processo.

Ora, de acordo com a certidão acostada no doc. Anexo IP, p. 79, o apelante fora condenado na ação penal tombada sob nº 0012745-19.2019.8.08.0011 pela prática do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos, havendo o feito transitado em julgado em 16 de março de 2020, isto é, antes do fato ventilado nos presentes autos, ocorrido em 07 de setembro de 2021.

Desta feita, considerando o trânsito em julgado de sentença penal condenatória anterior ao crime em apreço, milita em desfavor do apelante a agravante da reincidência, razão pela qual não restam preenchidos os requisitos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, para concessão do regime semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEG
O

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005756-26.2021.8.08.0011

APELANTE: ROBSON PEREIRA SABINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO.
VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.

FIXAÇÃO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA ANTERIOR AO CRIME EM APREÇO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

3. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes STJ.

4. Considerando o trânsito em julgado de sentença penal condenatória anterior ao crime em apreço, milita em desfavor do apelante a agravante da reincidência, razão pela qual não restam preenchidos os requisitos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, para concessão do regime semiaberto

5.
Recurso
a que se

nega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.